Tribunal: TJMT
Processo: 1014100-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014100-62.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1026910-43.2020.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Antes de conhecer do presente recurso, importante fazer um esclarecimento sobre a distribuição deste Agravo.
Verifica-se que este Recurso foi distribuído inicialmente, por sorteio, à Câmara de Direito Privado – Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
Após, o Recorrente constatou o erro e requereu a distribuição à Câmara de Direito Público. A Secretaria, por sua vez, certificou possível prevenção, distribuindo e encaminhado o feito a esta Relatora, nos termos da Certidão Id 48955976.
Ocorre que, ao analisar o Recurso de Agravo de Instrumento no 1011267-71.2020.811.0000, que tornaria preventa esta Relatora, denota-se tratar de recurso aviado contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória No 1002178-98.2020.811.0040, pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que deferiu em parte o pedido liminar, tão somente, para determinar a liberação das mercadorias, indeferindo o pedido de suspensão de exigibilidade dos tributos oriundos dos TAD’s no 1144831-1, 1144831-2, 1144839-4, 1144839-6, 1144840-0, 1144840-4, 1144840-5, 1144842-8, 1144842-9, 1144847-4, 1144847-6, 1144848-5, 1144848-6, 1144848-9, 1144849-0, 1144852-5 e 1144852-6.
Enquanto que este Agravo foi interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Mandamental no 1026910-43.2020.811.0041, pelo Juízo da 1a Vara especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Nos termos do Regimento Interno desta Corte, há prevenção quando:
“Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.”
Com efeito, haverá prevenção quando o recurso ou incidentes posteriores versarem sobre a mesma lide, o que não ocorre no presente caso, eis que as ações de base são distintas, não havendo que se falar em prevenção desta Relatora.
Dessa forma, em observância a regra da livre distribuição – corolário do princípio constitucional juiz natural (art. 5o, incisos XXXVII eLIII, da CF/88), DETERMINO a redistribuição destes autos, nos moldes do caput do artigo 80, do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora